Tribunal: TJDFT
Processo: 0723817-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CRÉDITO ORIUNDO DO FGTS. NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE PARCIAL RECONHECIDA. RESERVA DE 30% (TRINTA POR CENTO) A FAVOR DO CREDOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A jurisprudência majoritária entende que os créditos oriundos do FGTS possuem natureza salarial e, por isso, encontram-se abarcados na regra da impenhorabilidade do art. 833, caput, inciso IV, do CPC, autorizando o bloqueio apenas nas hipóteses de execução de verba alimentar, situação diversa dos autos.
2. Há entendimento desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça - STJ sinalizando pela mitigação da impenhorabilidade para o pagamento de débitos comuns, desde que observado percentual razoável que não comprometa a sobrevivência do devedor e de sua família.
3. Comprovada a natureza salarial da verba bloqueada, impõe-se a liberação imediata de 70% (setenta por cento) do total. O percentual de 30% (trinta por cento) reservado do total bloqueado, não se afigura desproporcional e evita desguarnecer o devedor e seu núcleo familiar da quantia necessária para o custeio do essencial, atendendo, ainda que de forma reduzida, o direito do credor.
4. Em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, o Tribunal da Cidadania destaca que “não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito” (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.